Tribunal: TJDFT
Processo: 0767336-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA EMITIDA COM VALOR DA CAUSA INCORRETO. RECOLHIMENTO A MENOR DO VALOR DEVIDO. RECURSO DESERTO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção, pois o recorrente apresentou guia das custas judiciais com valor da causa (R$ 1.033,00) inferior ao valor objeto da emenda à inicial (R$ 69.199,61), o que resultou no recolhimento de quantia muito inferior à devida.
2. Alega o agravante que a Secretaria do Juízo não retificou no sistema do PJe o valor da causa após a emenda à inicial, o que o induziu a erro ao emitir a guia de pagamento que é gerada automaticamente pelo sistema. Sustenta que, diante dessa falha e da boa-fé da parte, deve ser concedido prazo para complementação das custas.
3. De acordo com o manual da guia para recursos dos juizados especiais deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/informacoes/manuais/MANUALCUSTASWEBguiarecursojuizados.pdf/view) o usuário deve conferir se os campos da guia de recolhimento foram preenchidos corretamente, devendo efetivar eventuais correções. Os diversos alertas para que o usuário confira cada uma das informações, explicadas passo a passo, e a expressa declaração de “estar ciente de minha responsabilidade pelas informações fornecidas” não permitem transferir aos auxiliares da Justiça a responsabilidade pelo recolhimento insuficiente das custas processuais.
4. Nessas circunstâncias, não sendo recolhido integralmente o preparo no prazo do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso deserto.
5. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015".
6. Nesse sentido: “apesar da ausência de atualização do valor da causa no sistema do PJE, o valor da causa foi efetivamente atualizado por petição da própria parte recorrente, que sabia, então, da diferença a maior existente entre o valor considerado na guia de recolhimento e o efetivo valor da causa e nada fez para remediar a situação”. (Acórdão 1439749, 07534757220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022); e a “atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do preparo, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo” (Acórdão 1410568, 07136399220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022).
7. Agravo interno conhecido e desprovido.